Tribunal: STF
Processo: Rcl 69777
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 6732/GO E 7083/AP. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Relator (a) da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0636302-34.2023.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada afronta às decisões proferidas nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, 6732 e 7083. 



    Nos termos da inicial, a autoridade reclamada “determinou a realização de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Prefeito de Milhã/CE, ora reclamante, a partir das investigações promovidas no Procedimento Investigatório Criminal (PIC/MPCE) n.º 06.2023.00001939-7, instaurado no Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), sem a prévia autorização e sem a supervisão do TJCE”. 



    A defesa alega que “há muito esse Supremo Tribunal Federal, à luz da interpretação conferida ao art. 29, X, da Constituição Federal, já havia consolidado o entendimento de que a investigação criminal contra Prefeito deve ser submetida ao Tribunal competente, desde a fase de abertura do procedimento investigatório“. 



    Sustenta, em síntese, que “nos casos de prerrogativa de foro, a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo titular da Ação Penal”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que o periculum in mora se faz presente, “visto que a investigação prossegue e, por conseguinte, estaria o reclamante sujeito a novas e invasivas diligências decorrentes da investigação”. 



    Requer o seguinte: 



    “No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para o fim de (i) declarar a ilegalidade (nulidade) de todos os atos decisórios até aqui praticados no presente caso, em especial da Decisão Interlocutória proferida às fls. 9665-9691, proferida em 11 de dezembro de 2023, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0636302- 34.2023.8.06.0000; (ii) declarar a nulidade de todas as diligências investigativas praticadas pelo MPCE; (iii) declarar a ilicitude de todas as provas produzidas a partir do cumprimento dos atos decisórios e as delas derivadas, aplicando-se à espécie a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iv) determinar o trancamento do PIC n.º 06.2023.00001939- 7, do Ministério Público Estadual, com a imediata restituição de todos os bens apreendidos em razão do cumprimento da ordem de busca e apreensão cumprida pelo MPCE.”



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l , da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    In casu, alega-se descumprimento aos acórdãos proferidos nas ADIs 6732/GO e 7083/AP, que firmaram entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 



    A autoridade reclamada informou que o ato impugnado foi requerido “pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de apurar supostos ilícitos criminais ocorrentes na Prefeitura Municipal de Milhã e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito, Luiz Alan Pinheiro Macêdo, bem como empresas contratadas pelo Município e agentes públicos na licitação que tem como objeto a limpeza pública municipal, locação de máquinas pesadas e abastecimento de combustíveis” (e-doc. 22).



    Das informações prestadas, constata-se que o Ministério Público estadual, ao receber a notícia crime apresentada, realizou diligências iniciais para averiguar a procedência do quanto noticiado, consubstanciadas em “inspeção in loco no Município de Milhã/CE no período de 26 a 29 de setembro de 2023, para averiguação da existência de indícios de autoria e materialidade de crimes contra a Administração Pública apontados na notícia crime apresentada na PROCAP”. 



    Destacou, a autoridade reclamada, que “foi constatado fortes indícios na configuração de lastro probatório mínimo na representação apresentada à Procuradoria, notadamente na condução pessoal por parte do investigado Luiz Alan Pinheiro Macêdo, Prefeito de Milhã, e seu conhecimento e aproveitamento direto e pessoal nos vultosos contratos entabulados entre o Município e as empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de bens ao Município de Milhã/CE”. 



    Com base nas informações preliminares, o Parquet estadual ajuizou, perante o Tribunal competente, a ação cautelar questionada, visando aprofundar as investigações e colher material probatório para formação da opinio delicit. 



    Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.



    Nesse sentido, destaco a Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, que também questionava ato da já referida Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS POR ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVERIGUAR FATOS APRESENTADOS EM REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MATERIAL PROBATÓRIO SUBMETIDO POSTERIORMENTE A JUÍZO NATURAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória foi respeitada, conforme estabelecido nas decisões paradigmas”. 



    Ademais, nesse contexto, ressalto que a jurisprudência da Corte é no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2027). 



    Destarte, considerando que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas por esta Corte aos paradigmas invocados, ressoa inequívoca a improcedência da presente Reclamação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente